Tribunal: TJPA
Processo: 0007984-40.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007984-40.2017.8.14.0045

APELANTE: RANDERSON DOS SANTOS DE DEUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0007984-40.2017.8.14.0045.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA.

APELANTE: RANDERSON DOS SANTOS DE DEUS.

DEFENSOR PÚBLICO ARCLÉBIO AVELINO DA SILVA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

_____________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.

2.

O apelante, em suas razões, pugna pela absolvição, sob a tese de legítima defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se, precipuamente, em verificar, de ofício, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade (prescrição da pretensão punitiva), matéria de ordem pública e prejudicial à análise da tese de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição é matéria de ordem pública que antecede a análise do mérito recursal. O réu foi condenado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.

5. Para a pena aplicada (inferior a 1 ano), o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal.

6. Entre a publicação da sentença condenatória (11/01/2022), último marco interruptivo, e a data do presente julgamento, transcorreram mais de 3 (três) anos, lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável. Resta, assim, configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente.

IV. DISPOSITIVO

7. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 107, IV; art. 109, VI; art. 110, § 1º; e art. 117.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado no mérito, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
RANDERSON DOS SANTOS DE DEUS
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou à sanção de
15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, no âmbito da Lei nº 11.340/06.

A defesa, em suas razões recursais, pugnou pela absolvição do apelante, sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa (ID 14825214).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 14825216).

É o relatório.

VOTO

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

O apelante,
RANDERSON DOS SANTOS DE DEUS
, foi condenado à pena de
15 (quinze) dias de prisão simples
.

Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final para a acusação, regula-se pela pena aplicada e verifica-se em 3 (três) anos, se a pena é inferior a 1 (um) ano.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, previstos no art. 117 do Código Penal, temos que o último marco aplicável ao caso foi a publicação da sentença condenatória recorrível, ocorrida em
11 de janeiro de 2022
.

Entre a data da publicação da sentença condenatória e a data do presente julgamento, transcorreu um período manifestamente superior ao prazo prescricional aplicável ao caso, que é de 3 (três) anos.

Configurada, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade superveniente (ou intercorrente), impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Com o reconhecimento da prescrição, fica prejudicada a análise da tese de mérito recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante RANDERSON DOS SANTOS DE DEUS
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade superveniente, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal, julgando, por consequência,
prejudicado o mérito do recurso de apelação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025